Tribunal: TJDFT
Processo: 0731966-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731966-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL PACINI LTDA AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hospital Pacini Ltda em face da decisão (ID 10275408, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Francisco das Chagas Costa, indeferiu o requerimento de bloqueio de valores via SISBAJUD. Nas razões recursais (ID 29678888), o Credor alega já haver transcorrido prazo razoável desde quando foi realizada a primeira pesquisa, no sistema BACENJUD, e que não houve tentativa de penhora de ativos financeiros por intermédio do sistema SISBAJUD. Sustenta que, nessas circunstâncias, a jurisprudência desta Corte não admite a limitação de pesquisas via SISBAJUD/BACENJUD, ainda mais quando existentes indícios de ganhos financeiros por parte do Executado ou tempo considerável desde a última pesquisa realizada. Informa que também requereu a transferência de valores já bloqueados para a conta bancária do Exequente, questão que sequer foi analisada pela decisão agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a pesquisa de ativos financeiros do Executado, bem como para que haja a transferência para a conta bancária do Agravante dos valores já à disposição do Juízo. O preparo foi comprovado (ID 29678889). É o breve relatório. Decido. Há questão suscitada no presente recurso que não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, o conteúdo atinente à transferência de valores, conquanto conste da petição apresentada pelo Autor/Agravante perante o juízo a quo (ID 102289080, na origem), não foi decidida na r. decisão atacada (ID 102754085, na origem). Assim, o exame desse pleito nesta instância revisora acarretaria indevida supressão de instância. Registre-se que a matéria sequer está sujeita à preclusão, podendo o pedido ser renovado perante o d. Juízo a quo a qualquer tempo. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, embora se possa cogitar o direito à reiteração da diligência requerida, uma vez que a última pesquisa foi realizada via BacenJud e ocorreu há mais de 1 (um) ano, em 8/6/2020 (ID 64946921 na origem), não se evidencia o periculum in mora. Registro que, nos termos da decisão proferida ao ID 71698318 na origem, o prazo de suspensão da execução e do prazo prescricional por 1 (um) ano, previsto no artigo 921, III, § 1o, do CPC/15, transcorreu há menos de um mês, em 8/9/2021. Portanto, a análise do pedido poderá aguardar o julgamento final do presente recurso, sem que haja risco de perecimento do direito do Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator